Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32 que todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.
2. O Decreto no 20.910/32 é norma especial que dispõe sobre a prescrição das pretensões direcionadas à Fazenda Pública e que prevalece sobre as disposições do Código Civil, norma de caráter geral.
3. consoante a redação do art. 4o Decreto no 20.910/32, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”
4. Apelação desprovida. Unânime.